Tribunal: TJDFT
Processo: 0714214-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0714214-03.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS RECORRIDO: MARIA ETERNA FERREIRA E SILVA DECISÃO Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena dedeserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Intimada a recorrente para comprovar o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de indeferimento da assistência judiciária gratuita, a parte interessada não de manifestou no prazo assinalado. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade formulado por CINAAP - Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e pensionistas. Intime-se a parte recorrente para a comprovação do recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48 horas, sob pena de reconhecimento da deserção. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito